Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704556-14.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MATEUS GODÓI BAREA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 34 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, na qual a defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes previstos no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, mantém-se a condenação. 4. Os depoimentos dos policiais, que têm fé pública, são coerentes e convergentes para atribuir a autoria dos crimes ao réu. Além disso, o acusado foi preso em flagrante, oportunidade em que possuía/guardava os objetos destinados à preparação e manipulação de entorpecentes, bem como possuía no interior de sua residência e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo e 14 (quatorze) munições, conforme auto circunstanciado de busca e apreensão. 5. A apreensão de munições (quatorze), em contexto de tráfico de drogas, ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, inviabiliza a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porque evidente a periculosidade social da conduta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 2o, § 3o, da Lei 12.850/13, requerendo a absolvição do crime previsto no artigo 34 da Lei 11.343/06, por insuficiência de provas da autoria e para a condenação, bem como a absolvição do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, por ausência de materialidade, com a aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela aplicação das circunstâncias judiciais de forma idônea, razoável e proporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 2o, § 3o, da Lei 12.850/13, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca do acervo probatório que comprova a prática dos crimes previstos nos artigos 34 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, o acórdão impugnado consignou que “nesse contexto, as provas colacionadas aos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que o acusado praticou os crimes previstos no art. 34 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Os depoimentos dos policiais são coerentes e convergentes para atribuir a autoria dos crimes ao réu. Além disso, o apelante foi preso em flagrante, oportunidade em que possuía/guardava os itens destinados à preparação e à manipulação de entorpecentes, bem como possuía no interior de sua residência e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo e 14 (quatorze) munições” (ID 65596733). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porque falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, ou seja, fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes pelos quais foi condenado. Com efeito, restou assentado no acórdão que “na primeira fase, a pena-base foi fixada na sentença no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, porquanto ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...) Na primeira fase, a pena-base foi fixada na sentença no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, porquanto ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis” (ID 65596733). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020